Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, diante do cometimento de novo delito enquanto o réu cumpria pena por crime anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da conduta social com base na prática de novo delito durante o cumprimento de pena não configura bis in idem, por ter fundamento diverso.
4. A valoração desfavorável da conduta social pela prática do crime, enquanto cumpria pena por delito anterior, não configura bis in idem com o art. 118 da LEP, uma vez que se trata de institutos jurídicos distintos, que incidem em momentos processuais diversos.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 49, §1o, 77, e 155, caput; LEP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006879, 0701488-94.2025.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.06.2025, DJe 15.06.2025; Acórdão 2006862, 0723845-11.2024.8.07.0001, Rel. ESDRAS NEVES, j. 05/06/2025, DJe: 23/06/2025.